Tribunal: STF
Processo: SS 3539
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Precatório 
   Alimentar. 3. Inexistência de preterição na ordem de pagamento. 
   4. Decisão liminar que determinou o sequestro de verbas do 
   Estado. 5. Hipótese de grave lesão à ordem pública. 6. Afronta ao
   Art. 100 da Constituição Federal 7. Agravo Regimental improvido.